Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705932-95.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMBARGADO: DEISE FERREIRA BASTOS, LUIS EDUARDO BRUNS DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: LUIS EDUARDO BRUNS DE MORAES D E S P A C H O Ambas as partes (autor/réu) opuseram embargos de declaração (ID 25079203 e ID 25088395). Retifique-se, pois, a autuação. A parte autora já se manifestou em contrarrazões (ID 25088980). Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se o BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (réus) para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelos no ID 25088395. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator